Tribunal: STF
Processo: AI 338461
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA.
              A controvérsia decidida com base em normas
infraconstitucionais não dá margem à admissão do recurso
extraordinário, por se tratar de ofensa indireta à Constituição
Federal.
              Agravo regimental a que se nega provimento.